Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-76.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. RECURSO ESPECIAL. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REJULGAMENTO. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. ARROLAMENTO SUMÁRIO. QUITAÇÃO PRÉVIA DE TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. ARTIGO 659 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Em análise de rejulgamento de apelação, os Tribunais observarão obrigatoriamente apenas os precedentes vinculantes, consoante determina o art. 927 do CPC, sendo inapropriado direcionar o novo julgamento em determinado entendimento quando o acórdão recorrido não contrariar a jurisprudência vinculante, sob pena de violação do princípio do livre convencimento motivado e da liberdade do juiz nas atividades de interpretação/aplicação do direito.
2. O legislador processual dispôs expressamente no artigo 659, §2o, do CPC/2015 que, em sede de arrolamento sumário, será o Fisco intimado somente após o trânsito em julgado da sentença, para fins de proceder ao lançamento administrativo dos impostos devidos, deixando, inclusive, de condicionar a homologação da partilha ao prévio recolhimento tributário.
3. Apelo conhecido e não provido. Acórdão mantido.